Tribunal: TJBA
Processo: 8000266-74.2016.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000266-74.2016.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GLAUBER GONCALVES TEIXEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGUES NETO

APELADO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, WILSON BELCHIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. DISPENSA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS PARA LEVANTAMENTO. ART. 23 DA LEI 8.906/94. ART. 85, §§14 E 15, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em cumprimento de sentença, na qual o juízo de origem indeferiu pedido de expedição de alvará em nome do advogado da parte exequente para levantamento de honorários sucumbenciais, sob fundamento de ausência de poderes especiais na procuração para receber valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os honorários sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado podem ser levantados diretamente pelo advogado, independentemente de procuração com poderes específicos para receber e dar quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e constituem direito autônomo do advogado, conforme previsão expressa do art. 23 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB).

O art. 85, §§14 e 15, do CPC, reforça a titularidade do advogado sobre os honorários fixados em sentença, assegurando a possibilidade de execução autônoma e vedando a compensação.

O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante 47, consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios incluídos na condenação consubstanciam verba de natureza alimentar, devendo ser satisfeitos com tratamento prioritário.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça dispensa a exigência de procuração com poderes especiais para levantamento de honorários sucumbenciais, reconhecendo o direito autônomo do advogado de executar e levantar tais valores em nome próprio.

A exigência de poderes especiais para levantamento de valores da parte não se aplica aos honorários de sucumbência, que não pertencem ao cliente, mas ao advogado que atuou na demanda.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000266-74.2016.8.05.0194
, em que é Apelante
GLAUBER GONCALVES TEIXEIRA
e Apelado
CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente